Tribunal: STF
Processo: ADI 160
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-13
Data de publicação: 1989-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ACESSO DE JUIZES DE CARREIRA POR ATO
DO GOVERNADOR (CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO TOCANTINS, ART. 47, I):
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA,
POR MAIORIA DE VOTOS.
          2. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO PARA SEDIAR
A CAPITAL DO ESTADO, COM NOMEAÇÃO PELO GOVERNADOR DE PREFEITO
PROVISORIO (CONST. EST. TOCANTINS, ADCT, ARTS. 3. E 12): ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE: SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICACIA DAS NORMAS
IMPUGNADAS.
          3. INDEFERIMENTO DA LIMINAR, QUANTO AOS DEMAIS
DISPOSITIVOS, EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.